Tribunal: STF
Processo: HC 198151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jair Rodrigues Mendes, em favor de Fabricio Perciliano de Freitas Ortiz, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC º 610.490 – RS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. Presente a materialidade do crime de tráfico de drogas e associação criminosa, tendo em vista que, para sua configuração, faz-se prescindível a apreensão da substância proscrita diretamente em poder do investigado, notadamente porque, na espécie, houve a apreensão de 61 porções de maconha, pesando 52g, em poder do suposto revendedor das drogas fornecidas pelo paciente. O tráfico de drogas se classifica como crime formal, de ação permanente, perigo abstrato e de conteúdo variado, trazendo o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 dezoito verbos nucleares distintos, de modo que basta a prática de quaisquer das condutas ali previstas para gerar a situação de perigo ao bem jurídico tutelado, qual seja, saúde pública, e consumar-se o crime , sendo desnecessária, inclusive, a tomada definitiva da substância ilícita pelo agente, conforme já assentou. Entendimento jurisprudencial do STJ. 
    2. CUSTÓDIA CAUTELAR PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. Decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em encarceramento provisório devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta. Embora a apreensão de droga que não se faz de monta, em poder do indivíduo identificado como revendedor do produto (52g de maconha), há de se considerar os depoimentos colhidos em sede preliminar, os quais apontaram o ora paciente como fornecedor das drogas comercializadas pelos revendedores. Consta, ainda, que o paciente, no curso da investigação, ameaçou os informantes de morte, os quais temem por represália, sendo imperiosa a manutenção da segregação cautelar do conscrito, para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Paciente que registra vasto histórico criminal, ostentando condenação definitiva anterior, sentença de pronúncia por delito de tentativa de homicídio e processos em curso pela prática de crime doloso contra a vida, tráfico de drogas e associação criminosa, restando evidente sua periculosidade social, habitualidade criminosa e risco de reiteração delitiva. F u m u s c o m i s s i delicti e p e r i c u l u m li b e r t a t i s presentes. Requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, atendidos. Observância dos preceitos contidos no artigo 315, do Código de Processo Penal, e do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Constrangimento ilegal não evidenciado. 3. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. Devidamente justificada a necessidade da prisão preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas, incompatíveis com o grau de periculosidade demonstrado pelo paciente. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Uma vez demonstrada a necessidade da prisão cautelar, nos termos da legislação processual penal, as condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar. 5. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Encarceramento provisório que não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre na espécie.
    6. EXAME DE PROVAS. Descabido, na via estreita do writ , o exame de provas, devendo a impetração se limitar a matérias de direito que não demandem incursão no pavilhão probatório, de modo que a análise acerca da propriedade da droga ou sua efetiva destinação ao comércio são questões a serem avaliadas no curso da instrução criminal. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 6)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser legal a manutenção da segregação cautelar.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, para garantir a aplicação da lei penal e manutenção da ordem pública, além de impossibilitar a reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu responde a outras ações penais, inclusive pelos delitos de tráfico e homicídio, e teria ameaçado testemunhas do processo.
    Cito, a propósito, trecho da decisão proferida pelo STJ:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 76-77): 
    Assim que, com a devida vênia ao impetrante, a manutenção do paciente no cárcere provisório para garantia da ordem pública, afigura-se medida necessária, elidindo a alegação de que o paciente esteja a sofrer constrangimento ilegal em seu jus libertatis.
    Com efeito, na espécie, não obstante a apreensão de droga que não se faz de monta -61 porções de maconha, pesando aproximadamente 52g, em poder do revendedor identificado como Tainã –as circunstâncias fáticas do delito se mostraram graves, tendo em vista os depoimentos prestados pelo flagrado Tainã e por Rafael, os quais apontaram o paciente Fabrício como o fornecedor das drogas por eles revendidas.
    Merece realce, ainda, que no curso da investigação o ora paciente ameaçou Tainã e sua genitora de morte, havendo notícia de que informantes temem por represálias, revelando, por isso, a necessidade da excepcional medida da prisão preventiva, para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Não se pode deixar de salientar, ademais, o vasto histórico criminal apresentado pelo ora conscrito, o qual registra condenação definitiva anterior ao presente fato por crime de furto e sentença de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, bem ainda responde por outros dois processos criminais em andamento por crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa ao tráfico, restando evidente, assim, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente”. (eDOC 7)
     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente